Tribunal: TJMT
Processo: 1025287-19.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025287-19.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARINALVA GONCALVES - CPF: 535.139.671-87 (APELANTE), TANIA CRISTINA XISTO TIMOTEO - CPF: 011.441.231-60 (ADVOGADO), PEFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 43.180.355/0001-12 (APELADO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM TUTELA ANTECIPADA - INSCRIÇÃO INDEVIDA E
MANUTENÇÃO DO NOME DA AUTORA
JUNTO AO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR
– DÉBITO PRESCRITO – DANO MORAL CONFIGURADO – FIXAÇÃO DO
QUANTUM
–
SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL, COM ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO –
RECURSO PROVIDO
.

“O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral”
(TJ-MT 10311166620218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023).

A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Vencida a parte apelada, a inversão do ônus sucumbencial em seu desfavor é medida que se impõe, com adequação da base de cálculo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1025287-19.2024.8.11.0003

APELANTE:

ARINALVA GONÇALVES

APELADA: PEFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ARINALVA GONÇALVES
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,
Dr. Luiz Antônio Sari
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Tutela Antecipada, ajuizada em desfavor da
PEFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
que julgou improcedentes os pedidos formulados

na inicial e condenou a parte autora
ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil, suspensa a exigibilidade da verba, uma vez que deferido em seu favor as benesses da assistência judiciária gratuita.

Inconformada, a apelante sustenta em suas razões que o
SCR do BACEN tem natureza de cadastro restritivo de crédito
, na medida em que influencia diretamente na concessão de financiamentos e operações bancárias, de modo que a inscrição indevida configura ato ilícito apto a gerar indenização.

Defende que
não foi previamente notificada acerca da inclusão de seus dados no SCR/SISBACEN
, em violação ao disposto no art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que, por si só, tornaria irregular o procedimento adotado pela requerida, caracterizando falha na prestação do serviço.

Alega, ainda, que deveria ter sido
aplicada a inversão do ônus da prova
, à luz dos arts. 6o, VIII, e 14 do CDC, por ser consumidora hipossuficiente e por estarem presentes a verossimilhança das alegações, cabendo à instituição financeira comprovar a existência de débito

líquido, certo e exigível
que legitimasse a restrição creditícia.

Sustenta que a requerida se limitou a juntar contrato genérico, sem demonstrar efetiva inadimplência que justificasse a manutenção da inscrição.

Assevera que lhe é
impossível comprovar fato negativo
, qual seja, a inexistência de débito pendente, argumentando que tal encargo probatório deveria recair exclusivamente sobre a fornecedora de serviços, razão pela qual a ausência de comprovação concreta por parte da ré reforçaria a ilicitude da conduta.

No tocante ao dano moral, sustenta tratar-se de
prejuízo presumido (in re ipsa)
, que decorre automaticamente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, sendo desnecessária a comprovação de prejuízo material ou de negativas específicas de crédito, porquanto a restrição atinge diretamente a honra objetiva, a reputação e a credibilidade do indivíduo perante o mercado financeiro.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja reformada integralmente a sentença, a fim de serem julgados procedentes os pedidos iniciais, determinando-se a
exclusão de seu nome do SCR/SISBACEN
em relação ao contrato discutido, bem como a
condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, ou outro montante que o Tribunal entender adequado. Subsidiariamente, pleiteia a
anulação da sentença
para reabertura da instrução processual, com a finalidade de permitir a produção de prova mais ampla.

Em contrarrazões, a parte apelada alega que restou
comprovada a existência de relação contratual válida
entre as partes, bem como a
inadimplência da autora
, circunstância que legitimaria a comunicação dos dados ao SCR como exercício regular de direito da instituição financeira.

Afirma que
não há qualquer ilegalidade nas cobranças realizadas
, nem abuso na inscrição do nome da recorrente, tratando-se de simples registro decorrente de obrigação contratualmente assumida e não adimplida. Destaca que a negativação decorre diretamente da inadimplência, inexistindo ato ilícito a ser imputado à recorrida.

No tocante ao pedido indenizatório, assevera que
não se configura dano moral
, pois ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, notadamente a prova do dano efetivo e do nexo causal, não sendo suficiente a mera alegação de abalo psicológico ou desconforto decorrente de cobranças regularmente efetuadas.

Sustenta, ainda, que os fatos narrados pela autora
não ultrapassariam o limite dos meros aborrecimentos cotidianos
,
incapazes de ensejar reparação pecuniária, e que inexistem provas de qualquer conduta humilhante, ofensiva ou atentatória à dignidade da recorrente, razão pela qual, pugna pelo desprovimento do recurso, e a majoração da verba honorária em grau recursal, nos termos do artigo 85, §11, do CPC (Id. 323670367).

O preparo recursal deixou de ser recolhido, tendo em vista que a apelante é
beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id.
327399386.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do presente recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
ARINALDA GONÇALVES
, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em desfavor de
PEFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO,
alegando, em síntese, que possuiu uma negativação em seu nome no valor de R$ 4.040,64 (quatro mil e quarenta reais e sessenta e quatro centavos) no cadastro restritivo de crédito denominado SCR - Sistema de Informação de Crédito Registrado Bacen.

Assim, requereu, em sede de tutela de urgência, a retirada do nome do sistema SCR. No mérito pleiteou pela procedência dos pedidos com a incidência das normas consumeristas, para: a) determinar que a parte demandada exclua em definitivo o registro do autor no SISBACEN/SCR; e b) condenar o requerido em danos morais no valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Após regular trâmite da demanda, o magistrado condutor do feito
julgou improcedentes os pedidos formulados

na inicial e condenou a parte autora ao ônus sucumbencial.

Inconformada, a autora/apelante d
efende que
não foi previamente notificada acerca da inclusão de seus dados no SCR/SISBACEN
, em violação ao disposto no art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, circunstância que, por si só, tornaria irregular o procedimento adotado pela requerida, caracterizando falha na prestação do serviço.

Afirma que a requerida se limitou a juntar contrato genérico, sem demonstrar efetiva inadimplência que justificasse a manutenção da inscrição.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja reformada integralmente a sentença, a fim de serem julgados procedentes os pedidos iniciais, determinando-se a
exclusão de seu nome do SCR/SISBACEN
em relação ao contrato discutido, bem como a
condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.
A controvérsia recursal cinge-se em analisar
acerca da legitimidade do registro e manutenção do nome da parte requerente no Sistema de Informação ao Crédito - SCR

realizado pela parte requerida, ora apelada, em razão de débito prescrito, e se é cabível a indenização por danos morais.

É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual responde a instituição financeira, ora apelada, objetivamente, como fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

No caso, é fato incontroverso que a parte autora, ora recorrente possui um débito que está inscrito no SCR-BACEN, e se refere à
dívida prescrita
, denominada prejuízo/vencido no valor de R$ 4.040,64 (quatro mil e quarenta reais e sessenta e quatro centavos), conforme Id. 323669915 – pág. 02.

De acordo com o entendimento do STJ, embora o Sistema de Informações do Banco Central - SISBACEN, mais precisamente o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR, deva ser tratado de forma diferente dos cadastros de inadimplentes como o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC e o Serasa,
“
não se pode olvidar que ele também tem a natureza de cadastro restritivo de crédito, justamente pelo caráter de suas informações, tal qual os demais cadastros de proteção, pois visam a diminuir o risco assumido pelas instituições na decisão de tomada de crédito
” (REsp 1365284/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2014, DJe 21/10/2014).

Deve ser registrado que o SCR-BACEN é um órgão restritivo ao crédito utilizado pelas instituições financeiras para analisar a capacidade de crédito do consumidor sempre que solicitar algum tipo de serviço creditício, como um cartão de crédito, financiamento, conta corrente etc.

Ademais, quanto à inscrição no BACEN de dívidas prescritas, ou seja, que permanecerem há mais de 05 anos, a R
esolução no. 4.571 do BACEN (recentemente revogada pela Resolução CMN no. 5.037, de 29/09/2022), expressamente proíbe a permanência de dívidas vencidas há mais de 60 (sessenta) meses no relatório do SCR-BACEN. É o que se extraí da leitura conjugada do artigo 12,
caput
, e § único, com o inciso II do artigo 2o, senão vejamos (artigos 2o, II e art. 14o, § único, da nova Resolução no. 5.037/2022).

“Art. 12. As instituições remetentes de informações ao Banco Central do Brasil devem identificar, na forma determinada por aquela Autarquia, as operações que na data-base de remessa apresentem atraso igual ou superior a sessenta meses.

Parágrafo único. As operações de que trata o caput não serão consideradas para a finalidade de que trata o inciso II do artigo 2o.

Art. 2o - O SCR tem por finalidade:

I – promover informações ao Banco Central do Brasil, para fins de monitoramento do crédito no sistema financeiro e para o exercício de suas atividades de fiscalização e

II – propiciar o intercâmbio de informações entre instituições financeiras, conforme definido no § 1o do art. 1o da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001, sobre o montante de responsabilidade de clientes em operações de crédito.”

Como se nota o
caput
do art. 12 da referida resolução, noticia que as instituições financeiras devem continuar informando a Autarquia acerca de débito com atraso igual ou superior a 60 (sessenta) meses, contudo, ressalva no parágrafo único que tais informações de débito não podem propiciar intercâmbio entre as instituições financeiras, logo, se deduz que estes registros devem ser retirados do registro SCR-BACEN.

Dito de outro modo, de acordo com as normas do Banco Central, é
obrigação da instituição financeira retirar o registro no SCR-BACEN após a ocorrência da prescrição
, o que, de fato, não ocorreu no caso em testilha, razão pela qual patente a responsabilidade civil do banco demandado, ora apelado.

Desse modo, a inscrição no campo “prejuízo” ou “vencido” causa danos ao consumidor, à medida que impede o acesso a instituições financeiras, empréstimo, solicitações de cartão de crédito, dentre outras operações financeiras, o que ocorreu nos autos com a parte autora/apelante, sendo que tal fato enseja a responsabilidade civil passível de indenização por danos morais.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
DÍVIDA PRESCRITA – MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR) – NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO – DANO MORAL CONFIGURADO
– DEVER DE INDENIZAR – VALOR FIXADO – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O STJ consolidou o entendimento de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil – SCR possui natureza de cadastro restritivo de crédito e, como tal, a inclusão e/ou manutenção indevida do consumidor é passível de gerar dano moral.

Para que haja a inscrição do nome do devedor perante o SCR, o débito deve existir e ser devidamente comprovado, dentre outros requisitos.

A inscrição indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR), por si só configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
(N.U 1042548-14.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 23/10/2024).

Quanto ao
quantum
indenizatório, a verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização, de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que merece ser fixado o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
, quantia essa razoável e dentro dos parâmetros desta Câmara.

Por conseguinte, em função da reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais, a inversão do ônus sucumbencial é medida que se impõe. Havendo condenação, impõe-se, na forma prevista pelo art. 85, § 2o, do CPC, a alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais para observar tal parâmetro, no percentual estipulado na origem, no caso, 10% (dez por cento).

De outro lado, na forma prevista pelo art. 85, § 11, do CPC, a majoração dos honorários em grau recursal somente é exigível quando o recurso interposto pela parte vencida é inadmitido ou desprovido, o que não é o caso dos autos, razão pela qual deixo de majorar a verba honorária.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA –
OMISSÃO QUANTO A INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - VÍCIO EXISTENTE - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA - INDEVIDA
- EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE. 1 - Os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.
2 - Havendo reforma total da sentença em apelação, cabe a inversão do ônus sucumbenciais. 3 - Considerando que se trata de provimento da apelação, não cabe majoração recursal da verba advocatícia arbitrada na sentença – incidente apenas quando o recurso não for conhecido ou, se conhecido, for desprovido, portanto devem ser mantidos os honorários fixados em sede de primeiro grau.
”
(TJ-MT 00022524420178110051 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 20/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/09/2021)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial, para determinar a exclusão da restrição do nome da parte autora do SCR-BACEN contestada nos autos e condenar o banco requerido ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros legais a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento, com aplicação da Lei n.o 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA.

Em consequência,
inverto
os ônus sucumbenciais em desfavor da parte apelada, alterando a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, no índice de 10% (dez por cento), para que tal percentual incida sobre o valor da condenação, na forma determinada pelo art. 85, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026